Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO ALIMENTO. DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Contradição. Tem razão o embargante quando aponta contradição do acórdão em relação ao que consta da sentença quanto à caracterização da condenação como danos materiais. Com efeito, a sentença afastou expressamente o dano material ao afirmar que este não restou demonstrado. Quanto a este ponto não houve recurso. Assim, a matéria devolvida à instância recursal limita-se à indenização por danos morais.
3 – Danos morais. Valor da indenização. Quanto aos danos morais, a ingestão de produto estranho em produto alimentício resulta em risco grave à saúde. Embora as provas apresentadas pelo autor não tenham sido irrefutáveis quando à perda do dente, os documentos apresentados constituem elemento de convicção suficiente para demonstrar que, de fato, o dano ocorreu. O orçamento, mesmo sem indicação do nome do paciente é compatível com o fato narrado e as fotografias e incida, de modo seguro, a necessidade de restauração. A perda de dente afeta a saúde bucal a exigir tratamento adequado. Demonstrada, pois, violação a direito da personalidade, é cabível indenização por danos morais. Neste quadro, a condenação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, mostra-se adequada, de modo que, com estas modificações na fundamentação, o acórdão mantem-se como prolatado.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.